Tribunal: TJSP
Processo: 1174053-94.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Consórcio – Cessão de cota cancelada – Pretensão de compelir a administradora do consórcio a registrar, em seu sistema, a autora como titular dos direitos creditórios relativos à cota de consórcio cancelada, após instrumento de cessão celebrado com o consorciado excluído do grupo – Sentença de procedência do pedido – Insurgência da ré – Cabimento – Administradora de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Consórcio – Cessão de cota cancelada – Pretensão de compelir a administradora do consórcio a registrar, em seu sistema, a autora como titular dos direitos creditórios relativos à cota de consórcio cancelada, após instrumento de cessão celebrado com o consorciado excluído do grupo – Sentença de procedência do pedido – Insurgência da ré – Cabimento – Administradora de consórcio que não é obrigada a efetuar o registro pleiteado, uma vez que inexiste norma legal que lhe imponha tal conduta ou vínculo obrigacional entre a cessionária e a administradora que justifique a medida – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.181.193/SP e REsp 2.183.131/SP) – Precedentes desta 11a Câmara de Direito Privado – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.